Tribunal: TJSP
Processo: 0006906-51.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006906-51.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SERGIO
MESTRE JUNIOR e LUCIANO LIMA DE JESUS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006906-51.2017.8.26.0635 -Voto no
2
VOTO No 41.713
APELAÇÃO No 0006906-51.2017 São Paulo
APELANTE:SERGIO MESTRE JUNIOR
LUCIANO LIMA DE JESUS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 214/218, cujo relatório se adota, do
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca da Capital, Sergio Mestre
Junior e Luciano Lima de Jesus, por infração ao artigo 157, § 2o,
inciso I e II, foram condenados, cada um, à pena de seis (06) anos de
reclusão, no regime prisional inicial fechado, e quinze (15) dias-multa,
no valor unitário mínimo legal.
Inconformados, recorreram os réus postulando a redução da
pena e a fixação de regime prisional menos gravoso (261/282).
As contrarrazões encontram-se às fls. 307/308.
O Ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.
322/305, opinou pelo improvimento do apelo.
É O RELATÓRIO.
Os apelos comportam parcial provimento, conforme a seguir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006906-51.2017.8.26.0635 -Voto no
3
se verá.
A r. sentença, ao condenar os réus, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido que, realmente, os compromete.
Com efeito, a materialidade dos fatos restou comprovada
pelos autos prisão em flagrante, de exibição e apreensão, de entrega,
de avaliação, boletim de ocorrência, todos documentos encartados
aos autos, bem como pela prova oral coligida em Juízo.
E a autoria igualmente está demonstrada.
É dos autos que os apelantes, na data dos fatos,
previamente ajustados e com unidade de desígnios, adentraram o
estabelecimento comercial Lojas Americanas e subtraíram, em
proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de
arma de fogo, em face de Valeria de Souza Vilaça e outro indivíduo,
tablets e telefones celulares, bem como a quantia, em dinheiro, no
importe de R$ 1.073,00 (um mil e setenta e três reais), pertencentes à
empresa sobredita empresa.
Os réus, em Juízo, confessaram integralmente os fatos
descritos na denúncia. É certo, pois, que a prova colhida sob o crivo
do contraditório os compromete de maneira irrefutável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006906-51.2017.8.26.0635 -Voto no
4
Consigne-se que, em Juízo, foi homologada a desistência
verbal manifestada pelas partes quanto à oitiva da vítima Valeria de
Souza Vilaça, ouvida somente na fase administrativa. Segunda ela,
na data dos fatos, os apelantes adentraram o estabelecimento
comercial em que trabalha, exibindo uma arma de fogo, anunciaram o
assalto. Enquanto o réu Luciano a rendia e subtraía os valores do
caixa, o acusado Sérgio se dirigiu ao andar superior, e, proferindo
ameaças de morte a outro funcionário, apoderou-se dos bens
descritos na exordial acusatória. Ato contínuo, na posse da res
furtiva, os ladravazes se evadiram a bordo do veículo Fiat/Palio, placa
DUM-5199. A ofendida reconheceu o apelante Sérgio, sem sombra de
dúvidas, como sendo um dos autores do delito em apreço.
É sabido que a palavra da vítima, especialmente nos casos
de roubo, assume grande relevância, conforme vem reiteradamente
entendendo a jurisprudência:
“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à palavra
do réu, desde que serena, segura, e afinada com os demais
elementos de convicção existentes nos autos” (TACRIM/SP Rel.
Celso Limongi JUTACRIM 94/341).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006906-51.2017.8.26.0635 -Voto no
5

Por sua vez, em Juízo, os policiais militares João Paulo
Lopes da Costa e Paulo Henrique Camilo Spada corroboraram, em
depoimentos harmônicos, as declarações da vítima. Segundo eles, na
data dos fatos, após serem notificados via COPOM do delito em tela,
avistaram o veículo Fiat/Palio, conduzido pelo réu Luciano, trafegando
em via pública. Ao notarem a presença da viatura policial, os
denunciados demonstraram nervosismo, o que motivou a abordagem
dos milicianos. Indagados, os acusados confessaram os fatos. Em
revista veicular, foi localizada a res furtiva, um revólver calibre 38 com
numeração raspada e seis projéteis íntegros. Assim, foram eles
detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia, local em que o réu
Sérgio foi reconhecido pela vítima, com absoluta certeza, como sendo
um dos autores do crime em testilha.
E não há que se negar validade às palavras de policiais,
especialmente quando no exercício de suas relevantes funções.
Nesse sentido a jurisprudência é mansa e pacífica:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006906-51.2017.8.26.0635 -Voto no
6
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante
da
prova”
(Apelação
no
1.364.617/5

Itapecerica da Serra
12a Câmara
Relator: Luis
Ganzerla 1o.3.2004 V.U.).
Assim é que as majorantes referentes ao concurso de
agentes e arma de fogo restaram bem comprovadas pela prova oral
coligida em Juízo, em especial pelo seguro relato da vítima.
Vê-se, então, que a condenação dos réus pela prática do
delito de roubo duplamente agravado, tal como se deu, era medida
que realmente se impunha, não havendo que se falar em insuficiência
probatória.
Contudo, quanto às penas, insta alguma ponderação.
A base de cada réu foi fixada corretamente no mínimo legal,
nos termos do artigo 59 do Código Penal.
Na segunda fase da dosimetria, muito embora corretamente
reconhecida a atenuante da confissão espontânea dos réus, não
pode a reprimenda de cada um deles ser fixada aquém do mínimo
legal nesta fase, nos termos da Súmula no 231 do Superior Tribunal
de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006906-51.2017.8.26.0635 -Voto no
7
Na derradeira fase, incidentes as duas causas especiais de
aumento de pena no crime de roubo
emprego de arma e
comparsaria houve por bem o eminente Magistrado sentenciante
em majorar a pena de cada acusado em metade (1/2). Ocorre que tal
fração se mostrou exagerada, ficando aqui alterada para três oitavos
(3/8), por ser o mais justo e adequado ao caso em tela.
Assim, a pena de cada apelante finaliza em cinco (05) anos
e seis (06) meses de reclusão e treze (13) dias-multa, no valor
mínimo unitário.
O regime prisional mais gravoso foi bem justificado, razão
pela qual resta inalterado. Trata-se de crime grave que, cada vez
mais e de forma incessante, vem trazendo desassossego à sociedade
em geral, desvelando, ademais, a periculosidade de seus agentes.
Estes merecem, portanto, receber uma resposta enérgica do Poder
Judiciário. É o que espera e vem pedindo a sociedade. O
estabelecimento de regime prisional diverso para tais casos
certamente revelar-se-ia medida insuficiente para a reprovação e
prevenção de tal espécie delituosa, ainda mais em face da concreta e
evidente maior periculosidade do agente e de seu manifesto
desajuste para a vida em sociedade, tanto que cometeu o roubo de
modo duplamente agravado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006906-51.2017.8.26.0635 -Voto no
8
Dessarte, dá-se parcial provimento ao apelo tão somente
para reduzir a pena de cada réu para cinco (05) anos e seis (06)
meses de reclusão e treze (13) dias-multa, no valor mínimo unitário,
restando mantida, no mais, a r. sentença recorrida pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos, aqui também adotados, e, ainda,
nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator